Tribunal: TJSP
Processo: 0008307-46.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu a petição inicial da execução da pena de multa cumulativamente imposta, julgando extinta a pena de multa - Decisão que não comporta reforma – Processo executivo para cobrança da multa penal – Legitimidade do Ministério Público – Execução que observa o rito próprio para a cobrança da dívida ativa – Execução que deve observar a regras processuais

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu a petição inicial da execução da pena de multa cumulativamente imposta, julgando extinta a pena de multa - Decisão que não comporta reforma – Processo executivo para cobrança da multa penal – Legitimidade do Ministério Público – Execução que observa o rito próprio para a cobrança da dívida ativa – Execução que deve observar a regras processuais aplicadas ao caso – Estado que abre mão de cobrança de valores mínimos pendentes visando a economia processual – Ministério Público que, como ente jurídico do estado, deve se submeter as mesmas regras – Extinção da execução da pena de multa proposta cabível na espécie, ressalvada a validade e higidez do título penal que a instruiu, podendo ser exigida por outras vias.
Extinção da punibilidade do sentenciado em relação à pena de multa - Cabimento - Entendimento firmado pelo C. STJ, que, após revisão do Tema 931 passou a sustentar que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade – Em que pese o julgado proferido na ADI 3150/DF pelo STF, no qual reafirmou-se que a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal, a impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária pelo condenado hipossuficiente se mostra o bastante para autorizar a extinção da sua punibilidade, sob pena de violação de preceitos fundamentais, entre os quais o de 'erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais' (art. 3, III, CF) e em atenção ao princípio da intranscendência da pena – Sentença mantida - Recurso desprovido – (voto n. 45754)